Tribunal: TJMT
Processo: 1002540-94.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (PROCURADOR), JAIR BENEDETTI - CPF: 156.282.309-44 (AGRAVADO), MAURICIO BARRIOS JUNIOR - CPF: 006.036.735-03 (ADVOGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA No 383/SPA/SEMA/2013 - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA -

COMPETÊNCIA DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇAO - ÓRGÃO INTEGRANTE DO SISNAMA - PREVISÃO LEGAL - REFORMA DA DECISÃO LIMINAR -
AGRAVO PROVIDO.

1.

O presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, portanto, o Assessor Técnico da SEMA , na qualidade de profissional habilitado, tem competência para lavrar auto de infração quando flagrar ilícito ambiental, nos termos da legislação supramencionada.

3.

Agravo conhecido e provido para reformar a decisão liminar de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória no 1526-74.2017.811.0082 (Código no 34329), deferiu o pedido de liminar para garantir efeito suspensivo quanto ao débito constante no auto de infração no 118315, até o julgamento do mérito da ação (id. 1783154).

O Recorrente aduz que a competência do agente para a lavratura dos autos de infração de natureza ambiental não se limita aos Analistas de Meio Ambiente. Posto isso, sustenta a suspensão da eficácia da decisão agravada.

O Ministério Público representado pelo d. Procurador de Justiça, opinou pelo provimento do agravo com a consequente reforma da decisão.

É a síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020